Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752227-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS AURELIO DO NASCIMENTO SAMPAIO, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA RECORRIDO: PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, MARCUS AURELIO DO NASCIMENTO SAMPAIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, MARCUS AURÉLIO DO NASCIMENTO SAMPAIO, no qual a juntada da guia e comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo foi extemporânea (ID n.o 69823449). É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. A parte autora recorrente foi intimada , através da decisão de id n.o 69525100, a comprovar em 48 (quarenta e oito) horas o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95; e,conforme consta dos autos, a referida comprovação se deu em 17/03/2025 (ID n.o 69823449). Ocorre que, tendo a decisão de ID n.o 69525100 sido disponibilizada em 12/03/2025 (Id n.o 69675187), e,consequentemente, publicada em 13/03/2025, o prazo de 48 horas encerrou-se em 15/03/2025, uma vez que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto,e não se interrompendo aos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Sendo, assim, intempestiva a comprovação do recolhimento do respectivo preparo. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ressalvado o entendimento pessoal da Relatora, o recurso inominado da parte autora recorrente não deve ser conhecido por ser deserto, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de MARCUS AURÉLIO DO NASCIMENTO SAMPAIO, nos termos do art. 11, inciso XIII, do RITR. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso inominado interposto pela YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.. Brasília/DF, 18 de março de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora